Tribunal: TJDFT
Processo: 0728189-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
DECRETO no 8.380/2014. COMUTAÇÃO. SITUAÇÃO PROCESSUAL CONSOLIDADA NA DATA DE EDIÇÃO DO DECRETO PARA AFERIÇÃO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. Condenação posterior à data de publicação do Decreto n. 8.830/2014 é indiferente para fins de preenchimento do requisito objetivo para a comutação da pena, devendo-se observar a situação processual consolidada até 25/12/2014 para a aferição do cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício.
2. Recurso de agravo conhecido e não provido.